Tribunal: TCU
Processo: 033.043/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 900/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.043/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Gomes Lima (XXX.382.935-XX); Antonio Augusto Jordao Ramos (XXX.127.974-XX); Francisca Lorena de Melo Liberato (XXX.796.994-XX); Jaylinne Ribeiro Morais (XXX.482.923-XX); Josilma de Abreu Pontes (XXX.720.434-XX); Mirielly Santos Maracaipe (XXX.486.913-XX); Ricardo Barros Mendes (XXX.934.123-XX); Samuel Barbosa Francisco de Souza (XXX.148.986-XX); Sayonara Leite dos Santos (XXX.554.834-XX); Wanda Lucia Marcal (XXX.759.056-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.